Tribunal: TJSP
Processo: 1501471-47.2025.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por furto qualificado tentado, conforme artigo 155, § 4°, I, II e IV, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Subtração, mediante escalada e rompimento de obstáculo, de fios de cobre do quadro de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME.
1. Condenação por furto qualificado tentado, conforme artigo 155, § 4°, I, II e IV, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Subtração, mediante escalada e rompimento de obstáculo, de fios de cobre do quadro de energia elétrica da Delegacia de Defesa da Mulher. Apelo defensivo, conformado com a condenação, buscando somente a redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de redução das penas e a fixação de regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Descabimento da irresignação. Materialidade e autoria delitiva que restaram bem demonstradas, conformadas as partes.
4. Dosagem das penas escorreita. Bases acima do mínimo com fundamentação bastante. Utilização de uma das qualificadoras para tipificar a conduta e das demais como circunstância judicial desfavorável. Maus antecedentes bem reconhecido (período depurador que afasta a reincidência, mas permite o reconhecimento da condenação pretérita como maus antecedentes – RE no 593818/SC em sede de repercussão geral) e consequências negativas do ilícito (crime perpetrado contra uma Delegacia de Defesa da Mulher, causando a interrupção de energia e, consequentemente, notório prejuízo ao funcionamento de um serviço público essencial voltado à proteção de vítimas de violência). Multirreincidência compensada parcialmente com a confissão espontânea nos moldes do tema repetitivo no 585 do e. Superior Tribunal de Justiça. Ausente "Bis in idem" porque fulcrados os aumentos em condenações distintas. Redução pela tentativa em grau mínimo adequada, dado o iter criminis percorrido (corrigido aqui erro material em desfavor do apelante). Regime fechado inalterado. Descabimento da detração e das benesses da substituição e do "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso desprovido com correção de erro material no cálculo da pena e no dispositivo da r. sentença.
Teses de julgamento: 1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes três qualificadoras, utilizada uma para tipificar o delito e as demais para exasperação da pena. 2. A reincidência e a gravidade concreta da conduta justificam a fixação de regime prisional mais gravoso e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do "sursis".
Legislação relevante citada:
CP, arts. 14, II, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, 77, e 155, § 4o, I, II e IV;
CPP, art. 387, § 2o;
Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 66.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.12.2014 (repercussão geral);
STF, HC 258.722 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25.08.2025, publ. 02.09.2025;
STJ, HC 296.382/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2016;
STJ, HC 928.747, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.04.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022;
STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022 (Tema Repetitivo 585);
TJSP, Apelação Criminal 1501755-76.2023.8.26.0196, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, 10a Câmara de Direito Criminal, j. 30.11.2023;
TJSP, Apelação Criminal 1501764-59.2021.8.26.0438, Rel. Des. Fátima Vilas Boas Cruz, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 27.11.2023;
TJSP, Apelação Criminal 1502568-91.2022.8.26.0567, Rel. Des. Mens de Mello, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 25.10.2023;
TJSP, Apelação Criminal 1503530-13.2022.8.26.0536, Rel. Des. Christiano Jorge, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 08.08.2023;
TJSP, Apelação Criminal 1500245-80.2022.8.26.0578, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 19.12.2023.